Tribunal: TJMT
Processo: 1012205-32.2021.8.11.0000
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2022-07-21
Data de publicação: 2022-07-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1012205-32.2021.8.11.0000
Classe:

REVISÃO CRIMINAL (12394)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[ALCIR FERNANDO CESA - CPF: 033.079.231-88 (ADVOGADO), CARLITO DE MATOS - CPF: 362.704.151-87 (REQUERENTE), JIANCARLO LEOBET - CPF: 929.963.371-15 (ADVOGADO), JUIZO DA VARA UNICA DA COMARCA DE VERA MT (REQUERIDO), MINISTERIO PUBLICO (REQUERIDO), DARI LEOBET JUNIOR - CPF: 011.120.021-03 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE A AÇÃO REVISIONAL, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

REVISÃO CRIMINAL
– CONDENAÇÃO POR TENTATIVA DE HOMICÍDIO – PRETENSÃO - TEMPESTIVIDADE DO RECURSO DE APELAÇÃO – ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA – FALTA DE ACESSO AOS AUTOS – TESE REJEITADA NO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO N. 20.406/2017, JULGADO EM 11.04.2017 – REITERAÇÃO DE MATÉRIA – MÉRITO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA LIMITAÇÃO DOS MOVIMENTOS DO DEDO DA VÍTIMA – VÍTIMA COM VÁRIAS CICATRIZES PELO CORPO E PROBLEMAS PERMANENTES DE MOVIMENTAÇÃO DO DEDO – CONSTATAÇÃO VÁLIDA – INOCORRÊNCIA DE RELAÇÃO DOMÉSTICA COM A VÍTIMA – PRETENSÃO DE AFASTAMENTO DA AGRAVANTE DO ARTIGO 61, II, “F” DO CP – IMPOSSIBILIDADE – REVISIONANDO E MÃE DA VÍTIMA AMASIADOS – PERTINÊNCIA MATERIAL PENAL –
COMPENSAÇÃO ENTRE A ATENUANTE DA CONFISSÃO E A AGRAVANTE DO ART. 61, INCISO II, “F”, DO CP – Q
UANTUM
MINORADO – REVISÃO PARCIALMENTE PROVIDA.

“
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - APELAÇÃO INTERPOSTA PELO RÉU NÃO RECEBIDA PELO JUÍZO A QUO - IRRESIGNAÇÃO - ALMEJADA A DESCONSTITUIÇÃO DA DECISÃO - PLEITO INADMISSÍVEL - APELAÇÃO INTERPOSTA FORA DO QUINQUÊNIO LEGAL - RECURSO MANIFESTAMENTE INTEMPESTIVO - PLEITO DE EXPEDIÇÃO DE CONTRAMANDADO - PREJUDICADO - CONCESSÃO EM HABEAS CORPUS - RECURSO IMPROVIDO

No caso de apelação, o prazo de 05 (cinco) dias é expresso no artigo 593 do Código de Processo Penal e, sem nenhuma contestação é considerado peremptório, implicando o seu desatendimento em preclusão.

Tendo em vista que foi deferida a expedição de contramandado de prisão através de Habeas Corpus, resta prejudicada a análise do pedido por perda de objeto.”
(RESE 20.406/2017).

As consequências do delito relatadas pelo magistrado são aptas a exasperar a pena-base, uma vez que a vítima ostenta inúmeras cicatrizes em seu corpo e afirmou na sessão de julgamento que tem problemas permanentes na movimentação de seu dedo, bem como foi confirmada pelas testemunhas ouvidas nos autos, quais sejam os Policiais Militares que atenderam a ocorrência

que aduziram que a vítima sofreu golpes de facão, ficando com cortes no rosto, pescoço, braço direito, cabeça, ombro direito e dedo mínimo da mão direita.

É inconteste que o requerente e a genitora da vítima mantiveram uma união estável e que os delitos ocorreram no âmbito de violência doméstica contra mulher.

Se o réu confessou o crime não há qualquer óbice à compensação integral dela com a circunstância agravante do artigo 61, II, “f” do CP, na segunda fase da dosimetria, não havendo que se falar em preponderância.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
revisão criminal proposta por
Carlito de Matos
contra r. sentença prolatada pela Juízo da Vara Única da Comarca de Vera/MT, nos autos da Ação Penal no 0000160-18.2009.8.11.0025 (Código 68613), que o condenou pelo delito de tentativa de homicídio qualificado, a uma pena de 10 (dez) anos de reclusão, em regime inicial fechado.

O requerente objetiva:

1) seja reconhecida a tempestividade do recurso de apelação, vez que os autos ficaram retidos em gabinete do dia 22.06.2016 até o dia 27.06.2016, no último dia do prazo para elaboração do recurso, violando o princípio do contraditório e ampla defesa;

2) não há qualquer documento comprobatório que ateste a perca e/ou limitação dos movimentos do dedo da vítima, devendo a pena-base ser reduzida ao mínimo legal;

3) não há nos autos prova da existência da relação doméstica com a vítima, razão pela qual a agravante do artigo 61, II, “f” do CP deve ser afastada;

4) que não há falar em aumento da pena na segunda fase da dosagem da pena vez que a atenuante da confissão voluntária trata-se de circunstância preponderante, com força para anular a agravante do artigo 61, II, “f” e reduzir a pena aplicada. Subsidiariamente, quer compensação entre elas (id. 93777482).

Não houve pedido de liminar.

A douta Procuradoria Geral de Justiça, através do eminente Promotor de Justiça designado Wesley Sanchez Lacerda, manifestou pela improcedência da pretensão (id. 96116959), sintetizando com a seguinte ementa:

“
Ementa:
Revisão Criminal – Cerceamento defesa – Recurso de apelação intempestivo – Falta de acesso aos autos – Improcedente - A interposição do recurso de apelação sem a posse dos autos, em nada prejudicaria a defesa – Requer seja afastado o aumento da pena ante a ausência de prova da limitação dos movimentos do dedo da vítima e da existência de relação doméstica com ela – A vítima ostenta inúmeras cicatrizes em seu corpo e afirmou na sessão de julgamento que tem problemas permanentes na movimentação de seu dedo - Verifica-se no depoimento das testemunhas ouvidas nos autos que o requerente era amásio de Roseli Antonia Alves, mãe da vítima, e que esta residiu com eles por curto período de tempo – Requer ainda seja considerada como preponderante a atenuante de confissão, e subsidiariamente, a compensação com a agravante do artigo 61, II, “f” - O Juiz Presidente considerou a agravante como preponderante, aumentando a pena do requerente em 1/12 (um doze avos) ou 15 (quinze) meses, na segunda fase da pena, por considerar os motivos determinantes do crime – ter o agente cometido o crime prevalecendo-se de relações domésticas, de coabitação ou de hospitalidade, ou com violência contra a mulher. Assim, não há falar na redução da pena intermediária, nem da compensação com a atenuante da confissão -
Parecer pela improcedência do pedido revisional
.”

É o que cumpre a relatar.

V O T O R E L A T O R

Como relatado,
trata-se de
revisão criminal proposta por
Carlito de Matos
contra r. sentença prolatada pela Juízo da Vara Única da Comarca de Vera/MT, nos autos da Ação Penal no 0000160-18.2009.8.11.0025 (Código 68613), que o condenou pelo delito de tentativa de homicídio qualificado, a uma pena de 10 (dez) anos de reclusão, em regime inicial fechado.

1) seja reconhecida a tempestividade do recurso de apelação, vez que os autos ficaram retidos em gabinete do dia 22.06.2016 até o dia 27.06.2016, no último dia do prazo para elaboração do recurso, violando o princípio do contraditório e ampla defesa.

Importante destacar que contra a decisão do magistrado que negou seguimento ao recurso de apelação ao fundamento da intempestividade o requerente interpôs recurso em sentido estrito n. 20.406/2017, sendo desprovido nos seguintes termos:

“...Conforme relatado, trata-se de recurso em sentido estrito contra a decisão de fls. 2273/2274, que negou seguimento ao recurso de apelação criminal interposto às fls. 2268, ao argumento de intempestividade.

Requer assim, o provimento do presente recurso para reconhecer a tempestividade do Recurso de Apelação interposto, bem como para o recolhimento do mandado de prisão expedido em desfavor do recorrente.

Em que pese o esforço do nobre advogado ao tentar demonstrar o desacerto na r. decisão recorrida, verdade é que não poderia mesmo o digno sentenciante receber e processar a apelação, posto que intempestiva

In casu, a sentença foi proferida em audiência, em 22 de junho de 2016, onde todos foram intimados, tendo como prazo final o dia 27de junho de 2016 (fls. 2262/2266).

Não obstante, o recurso de apelação foi interposto, somente, em 28 de junho de 2016 (fls. 2268), quando já extrapolado o prazo legal, conforme certidão de fls. 2272 e decisão do juízo a quo de não recebimento do apelo (fls. 2273/2274).

Isso porque, o prazo para interposição do recurso de apelação é de 05 (cinco) dias, consoante dispõe o art. 593 do Código de Processo Penal.

Sendo assim, tenho por acertada a decisão que negou seguimento ao recurso de apelação criminal por intempestividade, que se reportou à Certidão supra mencionada, levando em consideração que o referido recurso foi ajuizado no dia 28/06/2016, portanto, extrapolou o prazo legal (cinco dias) fixado no art. 593...”

O acórdão do recurso em sentido estrito n. 20.406/2017, restou assim ementado:

“
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - APELAÇÃO INTERPOSTA PELO RÉU NÃO RECEBIDA PELO JUÍZO A QUO - IRRESIGNAÇÃO - ALMEJADA A DESCONSTITUIÇÃO DA DECISÃO - PLEITO INADMISSÍVEL - APELAÇÃO INTERPOSTA FORA DO QUINQUÊNIO LEGAL - RECURSO MANIFESTAMENTE INTEMPESTIVO - PLEITO DE EXPEDIÇÃO DE CONTRAMANDADO - PREJUDICADO - CONCESSÃO EM HABEAS CORPUS - RECURSO IMPROVIDO

No caso de apelação, o prazo de 05 (cinco) dias é expresso no artigo 593 do Código de Processo Penal e, sem nenhuma contestação é considerado peremptório, implicando o seu desatendimento em preclusão.

Tendo em vista que foi deferida a expedição de contramandado de prisão através de Habeas Corpus, resta prejudicada a análise do pedido por perda de objeto.”

Inconformado, o revisionando opôs embargos de declaração n. 47.597/2017, os quais foram conhecidos, porém rejeitados, nos termos do voto condutor, vejamos:

“...
Como relatado, trata-se de embargos de declaração opostos por Carlito de Matos contra o acórdão de fls. 2345/2347, que negou provimento ao recurso em sentido estrito n. 20406/2017.

Conforme sabido, os embargos declaratórios visam o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional devida pelo Estado-juiz, pressupondo omissão, dúvida, contradição e obscuridade, e não se prestam para a rediscussão do mérito das questões já debatidas entre as partes, analisadas e decididas pela Câmara Julgadora, ainda que com fins de prequestionamento.

Alega o embargante que o acórdão recorrido deixou de apreciar as fundamentações expostas nas razões do recurso em sentido estrito, aduzindo que seriam preponderantes para um possível reconhecimento da tempestividade do recurso de apelação interposto contra a sentença prolatada nos autos da ação penal n. 160-18.2009.811.0102.

Pois bem. Examinando os argumentos existentes nos presentes embargos de declaração, verifico inexistir qualquer omissão a ser sanada no acórdão vergastado, uma vez que fora fundamentado à luz do artigo 593 do Código de Processo Penal, que dispõe acerca do prazo peremptório para interposição do recurso de apelação, que caso não seja respeitado, implica no seu não conhecimento.

Ademais, no caso em tela, nada obstaria a interposição do recurso de apelação, até mesmo no ato da prolação da sentença em plenário, sendo irrelevante se os autos se encontravam ou não à disposição da defesa.

Impende salientar, que a interposição do recurso de apelação sem a posse dos autos, em nada prejudicaria a defesa, uma vez que, posteriormente abriria-se prazo para oferecimento das razões e, caso ocorresse a indisponibilidade dos autos até a data final do prazo para sua juntada, isto não impediria o conhecimento do apelo, por se tratar de mera

irregularidade procedimental.

Em verdade, o que se percebe é que a parte embargante pretende promover a rediscussão da matéria tratada no acórdão. Não se pode olvidar que o recurso de embargos declaratórios não se presta a tal fim, pois o seu escopo é, tão somente, de permitir que eventual vício do julgado seja suprimido.

Nesse sentido é a posição do e. Superior Tribunal de Justiça:

" De qualquer sorte, não se pode conferir efeito modificativo aos embargos declaratórios a não ser, excepcionalmente, na hipótese de erro manifesto, sendo certo que os embargos prestam-se a esclarecer, se existentes, dúvidas, omissões ou contradições no julgado. Não para que se adeqüe a decisão ao entendimento do embargante"

(STJ, ED AgRg Resp 10270 DF, rel. Min. Pedro Acioli in Juis- Jurisprudência Informatizada Saraiva" no 19).

Assim, pode-se afirmar que, no caso dos autos, inexiste omissão no acórdão.

Diante do exposto, não atendendo os presentes embargos ao que dispõe o artigo 619 do Código de Processo Penal, não havendo qualquer tipo de omissão no v. acórdão embargado, conforme acima exposto, e não se prestando para discutir tema analisado e proclamado no julgamento,
rejeito os embargos
...”

Pois bem.

Como bem delimitado no recurso em sentido estrito, a sentença foi proferida em audiência, em 22 de junho de 2016, onde todos foram intimados, tendo como prazo final o dia 27de junho de 2016. Não obstante, o recurso de apelação foi interposto, somente, em 28 de junho de 2016 (Id 93791479 - Pág. 111), tendo sido certificada a sua intempestividade (Id 93791479 - Pág. 118), nos termos do artigo 593 do Código de Processo Penal.

Ademais, conforme mencionado no voto do acórdão, a interposição do termo de recurso de apelação sem a posse dos autos, em nada prejudicaria a defesa
, uma vez que, posteriormente abrir-se-ia prazo para oferecimento das razões e, caso ocorresse a indisponibilidade dos autos até a data final do prazo para sua juntada, isto não impediria o conhecimento do apelo, por se tratar de mera irregularidade procedimental.

Portanto,
inviável
o reconhecimento da tempestividade do recurso de apelação, por se tratar de matéria já discutida nesta Corte de Justiça, ou seja, reapreciação de tese.

2) Alegação de que não há qualquer documento comprobatório que ateste a perca e/ou limitação dos movimentos do dedo da vítima, devendo a pena-base ser reduzida ao mínimo legal.

Inicialmente peço vênia para transcrever a dosimetria da pena, vejamos:

“Homicídio tentado qualificado (Art. 121 §2° inciso I):

I.A) pena-base: A
culpabilidade
é a normal da espécie. Os
antecedentes
são imaculados, já que nada há nos autos comprovando o contrário. Segundo restou apurado, a conduta social do acusado é compatível com a do homem médio, eis que, tem família constituída, residência fixa e, ao tempo do fato, emprego lícito. Quanto à sua
personalidade
inexiste nos autos elementos a sua aferição. O
motivo do crime
foi auferido mediante a qualificadora e por isso deixo de valora-lo. Nada há em relação às
circunstâncias
do crime.
As
consequências do crime
são graves, tendo em vista a vítima ostentar inúmeras cicatrizes em seu corpo, bem como, conforme afirmou nesse julgamento tem problemas permanentes na movimentação de seu dedo
. A
conduta da vítima
em nada contribuiu para a ação do agente. Assim, fixo a pena-base em 14 (quatorze) anos e 3 (três) meses de reclusão, com fulcro no art. 59 do Código Penal;

Emerge da fixação da pena acima transcrita que, na primeira fase de fixação da pena, o magistrado fixou-a em 02 (dois) anos e 03 (três) meses acima do mínimo legal, diante da circunstância judicial das consequências do crime.

Nesse sentido, entendo oportuno elucidar as circunstâncias judiciais objurgadas, sob minha ótica:

Consequências do crime
: O mal causado pelo crime, que transcende o resultado típico, é a consequência a ser considerada para a fixação da pena.

Maximiliano Roberto Ernesto Füher e Maximilianus Cláudio Américo Füher dispõem:

“(...) Conseqüências do crime. Avaliação de sua maior ou menor gravidade. Avaliação de outros danos causados pelo crime no meio social, além dos típicos ou naturais, como, p. ex., a perturbação mental de membro da família da vítima de homicídio.”
(FÜHER, Maximiliano Roberto Ernesto e FÜHER, Maximilianus Cláudio Américo. Código penal comentado: incluindo a história de cauda um dos tipos penais, as correntes jurisprudenciais e a principal legislação correlata. 2. ed. São Paulo: Malheiros, 2008. p. 130.)

Ensina o doutrinador Cezar Roberto Bitencourt, ao tratar da circunstância judicial “consequências do crime”, que:

(...) não se confundem com a consequência natural tipificadora do ilícito praticado. É um grande equívoco afirmar-se – no crime de homicídio, por exemplo – que as consequências foram graves porque a vítima morreu. Ora, a morte da vítima é resultado natural, sem o qual não haveria o homicídio. Agora, podem ser consideradas graves as consequências, por que a vítima, arrimo de família, deixou ao desamparo, quatro filhos menores, cuja mãe não possui qualificação profissional, por exemplo.
Importa, é verdade, analisar a maior ou menor danosidade decorrente da ação delituosa praticada ou o maior ou menor alarma social provocado, isto é, a maior ou menor irradiação de resultados, não necessariamente típicos, do crime
(...).

Assim, entendo que as consequências do delito relatadas pelo magistrado são aptas a exasperar a pena-base, uma vez que a vítima ostenta inúmeras cicatrizes em seu corpo e afirmou na sessão de julgamento que tem problemas permanentes na movimentação de seu dedo.

Outrossim, a afirmação foi confirmada pelas testemunhas ouvidas nos autos, quais sejam os Policiais Militares que atenderam a ocorrência (Ricardo Gonçalves de Almeida e Paulo Gomes dos Santos) que aduziram que a vítima sofreu golpes de facão, ficando com cortes no rosto, pescoço, braço direito, cabeça, ombro direito e dedo mínimo da mão direita.

Por sua vez, a testemunha Ergídio Fetter afirmou que viu a vítima com vários cortes em seu corpo, sendo 3 (três) na região da cabeça, cortes profundos, no rosto, no ombro e no dedo da mão direita.

Desta forma, a alegação de não há nos autos, qualquer comprovação da perda e/ou limitação dos movimentos do dedo da vítima não procede, devendo a pena-base ser mantida incólume.

3) Alegação de ausência de prova da existência da relação doméstica com a vítima, razão pela qual a agravante do artigo 61, II, “f” do CP deve ser afastada.

Novamente, peço vênia para transcrever a dosimetria da pena, vejamos:

“I.B) atenuante/agravantes: reconheço a agravante prevista no Art. 61 inciso II “f”, isso porque restou demonstrado que o acusado praticou o crime contra sua ex-enteada com o propósito de causar sofrimento em sua ex-companheira.

Contudo, também reconheço que o acusado, voluntariamente, confessou a pratica do crime.

Assim, como é sabido o Art. 67 do CP determina que quando houver concurso de circunstâncias agravantes e atenuantes, deve preponderar o motivo do crime, que no caso foi prejudicial ao acusado. Assim agravo a pena para o patamar de 15 (quinze) anos e 5 (cinco) meses...”

Emerge dos depoimentos das testemunhas que o requerente era amásio de Roseli Antonia Alves, mãe da vítima, e que esta residiu com eles por curto período de tempo.

Ainda, emerge dos autos que o requerente
nutria um desejo incessante de ceifar a vida da vítima, pois, acreditava ser ela a principal causa dos desentendimentos entre ele (revisionando) e sua ex-companheira
Roseli Antônia Alves
.

Por outo lado, a testemunha
Adenilson,
relatou que sempre que
Roseli
e o apelante se desentendiam, este atribuía toda a culpa a
Fernanda
(vítima), o que,
representava um óbice para a reconciliação do casal e que o seu óbito cessaria a interferência de sua vida conjugal
.

Desta forma, não há falar no afastamento da referida agravante, pois o incremento da pena se deu em virtude das relações domésticas, de coabitação e hospitalidade, como ocorreu no caso.

4) Alegação de que não há falar em aumento da pena na segunda fase da dosagem da pena vez que a atenuante da confissão voluntária se trata de circunstância preponderante, com força para anular a agravante do artigo 61, II, “f” e reduzir a pena aplicada. Subsidiariamente, quer compensação entre elas.

Emerge da dosimetria da pena que na segunda fase, foram corretamente reconhecidas a agravante do crime cometido com prevalecimento das relações domésticas, e a atenuante da confissão espontânea.

O réu confessou lisamente a prática do delito, afirmando que a versão da vítima é totalmente verdadeira. Tratando-se de condenação emanada do Tribunal do Júri, cediço que os jurados julgam por íntima convicção, não havendo como saber se a confissão influiu no édito condenatório, impositivo o reconhecimento da atenuante.

Igualmente, agiu com equivoco o Magistrado ao preponderar a agravante na segunda fase, pois conforme a pacificada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (
inclusive no âmbito de recurso repetitivo
), a atenuante da confissão espontânea é considerada circunstância preponderante, na forma do artigo 67 do Código Penal, vez que relacionada à personalidade do agente.

CONSTITUCIONAL

E

PENAL.

HABEAS

CORPUS.

ROUBO

DUPLAMENTE CIRCUNSTANCIADO.

CONFISSÃO

PARCIAL

UTILIZADA

COMO

FUNDAMENTO DO DECRETO

CONDENATÓRIO.

INCIDÊNCIA DA ATENUANTE. COMPENSAÇÃO ENTRE A AGRAVANTE

DA

REINCIDÊNCIA

E

A ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. POSSIBILIDADE.

PRESENÇA

DE MAIS DE UMA CAUSA DE AUMENTO. MAJORAÇÃO ACIMA

DO

MÍNIMO

LEGAL. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. SÚMULA 443/STJ.

REGIME SEMIABERTO CABÍVEL AO RÉU PRIMÁRIO. SÚMULA/STJ 440. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO E ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO.

1. Esta Corte e o Supremo Tribunal Federal pacificaram orientação no sentido

de

que

não

cabe

habeas

corpus

substitutivo do recurso legalmente

previsto

para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da

impetração,

salvo

quando

constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado.

2.

A

atenuante

de

confissão

espontânea

deve ser reconhecida na segunda

fase da dosimetria da pena, ainda que tenha sido parcial ou qualificada,

quando

a

manifestação

do

réu

for

utilizada

para fundamentar a sua condenação, o que se infere na hipótese dos autos.

Precedentes.

3.

No

julgamento

do EREsp n. 1.154.752/RS, a Terceira Seção desta Corte

firmou

o

entendimento de que é possível, na segunda fase da dosimetria da pena, a compensação da agravante da reincidência com a atenuante

da

confissão

espontânea,

por

serem igualmente preponderantes, de acordo com o art. 67 do Código Penal.

4.

A sentença aplicou fração superior a 1/3 (um terço) para majorar a

pena apenas em razão das duas causas de aumento reconhecidas, sem apoio

em

elementos concretos do delito, o que contraria o disposto na

Súmula 443 desta Corte: "O aumento na terceira fase de aplicação da

pena

no

crime

de

roubo

circunstanciado

exige fundamentação concreta,

não

sendo

suficiente

para

a

sua

exasperação

a mera indicação do número de majorantes." 5.

Reconhecida

a

incidência

da atenuante da confissão espontânea para

ambos

os

réus,

no

que

se

refere ao paciente Caio, dada a impossibilidade

de fixação de pena abaixo do mínimo estabelecido no preceito

secundário

do

tipo, conforme a dicção da Súmula/STJ 231, deve a reprimenda permanecer inalterada. Por seu turno, no que tange ao

réu

Leandro,

considerando

que

este

ostentava uma condenação transitada

em

julgado

à

época

dos

fatos,

deve

ser admitida a compensação integral da agravante da reincidência com a atenuante da confissão

espontânea.

Ainda,

diante

da

ausência

de

motivação concreta

para

exasperação

das

sanções

pela

incidência das duas majorantes

do

crime

de roubo, deve ser adotada a fração mínima de 1/3, totalizando 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, e 13 (treze) dias-multa.

6.

De

acordo

com

a Súmula 440/STJ, "fixada a pena-base no mínimo legal,

é

vedado o estabelecimento de regime prisional mais gravoso do

que

o

cabível

em

razão da sanção imposta, com base apenas na gravidade

abstrata do delito"; e com a Súmula 719/STF, "a imposição do regime de cumprimento mais severo do que a pena aplicada permitir exige motivação idônea".

7.

O

réu

Caio foi condenado à pena de 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão pelo crime de roubo duplamente majorado (art. 157, §

2o,

I,

do

Código

Penal).

É

primário e lhe são favoráveis as circunstâncias judiciais, tanto que a pena-base foi fixada no mínimo legal. Por força do disposto no art. 33, §§ 2o, "b", e 3o, do Código Penal, nos termos do reconhecido pelo Juiz de 1o grau.

8.

Habeas

corpus

não

conhecido. Ordem concedida, de ofício, para redimensionar

as

penas

impostas

aos

pacientes,

estabelecendo a sanção

corporal de 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, e o

pagamento

13

(treze)

dias-multa,

ficando

mantido

o

regime prisional

fechado

no

tocante

ao réu Leandro, devendo, porém, ser

APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA PARA O DECRETO CONDENATÓRIO. FORMA QUALIFICADA. ART 150, §1o, DO CÓDIGO PENAL. AGRAVANTE DO ART. 61, II, "F", DO CÓDIGO PENAL. ABSOLVIÇÃO DA ORIGEM ORA REVERTIDA. (...) 4.
Incidência da agravante art. 61, inciso II, "f", do Código Penal, que vai reconhecida em virtude do disposto no art. 385 do Código de Processo Penal. Atenuante da confissão espontânea. Compensação.
Pena definitiva fixada em seis meses de detenção, a ser cumprida em regime aberto, na forma do art. 33, §2o, alínea "c", do CPB. 5. Admitida a substituição de pena privativa de liberdade por restritiva de direitos (prestação de serviços à comunidade), porquanto favoráveis as circunstâncias judiciais e ante a autorização do art. 44, III, do CPB, por igual período. APELAÇÃO MINISTERIAL PROVIDA. (Apelação Crime No 70069264364, Primeira Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Cláudia Maria Hardt, Julgado em 27/07/2016) – grifei.

Deste modo, reduzo a pena provisória, no patamar de
14 (quatorze) anos e 03 (três) meses
.

Na terceira fase, não há causa de aumento de pena.

Porém, há causa de diminuição de pena, tendo em vista a tentativa do crime, à luz do art. 14, II, do Código Penal. Assim, mantenho a diminuição à razão de 1/3 (um terço), tendo em vista o acusado ter se aproximado ao máximo da consumação do delito.

Assim, no que tange ao crime de homicídio tentado qualificado, ao acusado é aplicada uma pena final de
09 (nove) anos e 06 (seis) meses de reclusão
.

Mantem-se o regime inicial de cumprimento da pena no
fechado
.

Por todo exposto,
julgo

parcialmente procedente
o pedido revisional, tão somente para compensar a atenuante da confissão espontânea com a agravante do artigo 61, inciso II, alínea “f’ do Código Penal, fixando a pena definitiva de 09 (nove) anos e 06 (seis) meses de reclusão, no regime inicial de cumprimento da pena no fechado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/07/2022